Tribunal: TJDFT
Processo: 0708012-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0708012-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado, em 06/04/2020, por LITIANE MOREIRA DA SILVA DE ALBUQUERQUE PEIXOTO contra ato do GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, com pedido de liminar inaudita altera pars. A impetrante narra que se submeteu a concurso público para provimento de vagas em cargos da carreira de magistério público e assistência à educação, regido pelo Edital n.o 23 – SEE/DF, de 13 de outubro de 2016, e foi aprovada para o exercício no cargo de Professor de Educação Básica da área de Atividades, conforme Edital n.o 70 – SEE/DF, de 22 de setembro de 2017. Assevera que, em 06/03/2020, foi nomeada para o exercício do cargo de Professor de Educação Básica, da Carreira Magistério Público do Quadro de Pessoal do Distrito Federal, com lotação na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Menciona ter reunido todos os documentos para tomar posse no cargo e, inclusive, realizou o exame admissional em 16/03/2020, sendo considerada apta para exercê-lo. Destaca que antes da concretização dos atos de nomeação e posse, o Governador do Distrito Federal, tendo em vista a situação de emergência na saúde pública, em virtude da pandemia do COVID-19, editou o Decreto n.o 40.572, de 28/03/2020, que suspendeu, por tempo indeterminado, os atos de nomeação e posse, inclusive para entrada em exercício, de candidatos já aprovados em concursos públicos realizados no Distrito Federal. Ressalta que referido Decreto foi omisso quanto à suspensão dos prazos de validade dos concursos públicos e de posses, ficando indefinida a situação dos candidatos que já foram nomeados. Aduz que a Lei Complementar n.o 840/2011, em seu art. 17, §§1o e 5o, determina que a posse deve ocorrer em 30 dias, contados da publicação do ato de nomeação, sob pena de tornar-se sem efeito o mencionado ato. Defende que, se for observada mencionada Lei Complementar, o seu ato de nomeação será tornado sem efeito e estará impossibilitada de tomar posse, causando-lhe sérios prejuízos. Requer a concessão de liminar para que lhe seja assegurado o direito à posse e à entrada em exercício imediata no cargo de Professor de Educação Básica da área de Atividades ou que lhe seja garantida a posse no primeiro dia útil após o término da situação de emergência em saúde pública, que ocorrerá após os 30 dias previstos no §1o do art. 17 da Lei Complementar n.o 840/2011. O pagamento do preparo foi efetuado (Id Num. 15468053). É o relatório. A liminar deve ser indeferida, por ausência do periculum in mora. De acordo com o art. 1o da Lei no 12.016/2009, o Mandado de Segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Como se observa da inicial, a impetrante pretende ter garantido o direito de posse e exercício no cargo de Professor de Educação Básica da área de Atividades, após a regularização da situação emergencial na saúde, ocasionada pela pandemia do COVID-19. A impetrante prestou concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva em cargos das carreiras Magistério Público e Assistência à Educação, conforme Edital n.o 23 – SEE/DF, de 13/10/2016 (Id Num. 15468036), tendo logrado êxito no certame, de acordo com o Edital n.o 70 – SEE/DF, de 22/09/2017, que divulgou o resultado final (Id Num. 15468038, p. 13). A nomeação da impetrante (Id Num. 15468040, p. 2), determinada pelo Decreto de 05/03/2020, foi publicada no DODF n.o 44, de 06/03/2020. Por meio do Comunicado do Resultado do Exame Admissional (Id Num. 15468047, p. 1), a impetrante foi declarada apta para o exercício do cargo. Em 11/03/2020, a Organização Mundial de Saúde declarou que a contaminação por coronavírus, causador do COVID-19, caracteriza pandemia. Diante desse fato, o Governador do Distrito Federal editou o Decreto n.o 40.520, de 14 de março de 2020, o que levou a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal a redigir o Comunicado (Id Num. 15468041), que adaptou a entrega dos documentos necessários para a posse e a efetivação desta última para após o dia 31/03 (item 1). Entretanto, em 28 de março de 2020, o Governador do Distrito Federal editou o Decreto n.o 40.572/2020, que determinou a suspensão, por tempo indeterminado, dos atos de nomeação e posse, inclusive para entrada em exercício, de candidatos já aprovados em concursos públicos realizados no Distrito Federal (art. 1o, caput, do Decreto n.o 40.572/2020, Id Num. 15468052, p. 1). É consabido que a nomeação é uma forma de provimento originário de um cargo público. Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo lecionam que a nomeação é um ato administrativo unilateral que gera ao nomeado o direito subjetivo de formalizar o vínculo funcional com a Administração Pública, por meio da posse (Direito Administrativo Descomplicado. 21a ed. 2013. p. 374). Acrescentam os mencionados juristas que “se não tomar posse no prazo previsto, o nomeado não chega a aperfeiçoar o vínculo com a Administração e o ato de provimento é tornado sem efeito” (op. cit. p. 375). Por fim, declinam que “o prazo para o nomeado tomar posse é de trinta dias, improrrogáveis, contados da nomeação ou, no caso de servidor que se encontre em licença nessa data, do término de seu impedimento” (op. cit. p. 384). Nessa esteira, o art. 17, caput, e §1o da Lei Complementar n.o 840/2011: Art. 17. A posse ocorre com a assinatura do respectivo termo, do qual devem constar as atribuições, os direitos e os deveres inerentes ao cargo ocupado. § 1o A posse deve ocorrer no prazo de trinta dias, contados da publicação do ato de nomeação. Ocorre, porém, que no transcurso do prazo para a posse o Governador do Distrito Federal, com fulcro na orientação da Organização Mundial da Saúde, editou um ato administrativo que impôs coercitivamente aos seus administrados a obrigação, de forma unilateral e independentemente de sua anuência, da suspensão da posse e o respectivo exercício aos candidatos aprovados e nomeados para cargos públicos (Decreto n.o 40.572/2020). Cuida-se de ato de império ou ato de autoridade, cujo fundamento advém do princípio da supremacia do interesse público, e a sua observância é obrigatória para os seus destinatários. Esse ato, portanto, ainda que nada tenha disposto sobre a suspensão do prazo para a posse em decorrência de nomeação já publicada, não pode causar prejuízo ao administrado, uma vez que não decorre de sua vontade. Afinal a posse não ocorreu por circunstâncias totalmente alheias à vontade da impetrante. Desse modo, a meu ver, o prazo de 30 dias previsto no §1o do art. 17 da Lei Complementar n.o 840/2011 foi suspenso na data em que foi publicado o Decreto n.o 40.572/2020 e somente retomará o seu curso quando for decretado o fim da suspensão por parte do Governador do Distrito Federal. Verifico, portanto, a presença do fumus boni juris. Por outro lado, o Distrito Federal encontra-se de fato em uma situação de exceção, sendo certo que alguns atos administrativos, ilegais ou abusivos em circunstâncias normais, merecem uma análise mais ampla, levando em conta o interesse maior da coletividade. De toda forma, não vislumbro a ocorrência do periculum in mora, imprescindível para a concessão liminar da ordem, devendo a impetrante aguardar o julgamento do mérito deste writ. Por todo o exposto, INDEFIRO a liminar, ressalvando-me o direito de aprofundar a questão jurídica quando do exame do mérito. Notifique-se a autoridade apontada como coatora para prestar as informações. Intime-se o Distrito Federal. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de abril de 2020 17:54:50. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator